Tribunal: STF
Processo: Rcl 8815
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim sintetizou a controvérsia:
    O Estado de Rondônia afirma haver a Relatora do agravo de instrumento em recurso de revista nº 52740-80.2007.5.14.0031, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços, considerados a terceirização de mão de obra e o estabelecido no enunciado nº 331 da Súmula do mencionado Tribunal Superior. Diz da manutenção da óptica em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, cuja sequência foi impedida mediante ato individual da Relatora. Ressalta afastado, sem observância do paradigma, por órgão fracionário, o artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, a impedir a responsabilização direta e automática da Administração Pública. 
    Requer a cassação do ato atacado.
    A autoridade reclamada, nas informações, transcreve o teor do pronunciamento impugnado. Destaca fundamentado no item IV do verbete nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Entende configurada culpa da Administração.
    Consulta ao sítio do citado Tribunal Superior revela a suspensão do processo originário, tendo em vista a interposição de extraordinário. Com a conclusão do julgamento do extraordinário de nº 760.931 – Tema nº 246, foi determinada, em 23 de setembro de 2019, a remessa do caso ao Órgão fracionário de origem para exercício de eventual juízo de retratação, levando em conta o previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Aguarda-se a providência.
    2. Da leitura do ato questionado depreende-se afastado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Ante o enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público. Mostra-se impertinente a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária da Administração Pública quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do mero inadimplemento da contratada. Tal é o entendimento do Supremo na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a decisão, de 30 de junho de 2009, por meio da qual desprovido o agravo de instrumento em recurso de revista nº 52740-80.2007.5.14.0031.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator